Tribunal: STF
Processo: ARE 1449434
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR INATIVO. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PRETENSÃO DE PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TABELAS DE REMUNERAÇÃO DISTINTAS PARA SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. LEI N. 15.159/2010. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PARIDADE DE REMUNERAÇÃO COM OS ATIVOS. PRECEDENTES: 1) ‘[...] O SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41, DE 19.12.2003, TEM DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE DE SEUS PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA, DEVENDO SER-LHE ESTENDIDOS TODOS OS REAJUSTES POSTERIORES, BEM COMO AS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, INCLUSIVE AS DECORRENTES DE TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA OU QUE SERVIU DE REFERÊNCIA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 40, § 4º NA REDAÇÃO ORIGINAL E § 8º NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998). A DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS PROVENTOS DE INATIVOS E OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS CORRELATOS, DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DE TABELAS ANEXAS A NOVAS LEIS DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS QUE FAZEM ESSA DISTINÇÃO, PORQUE UMA DAS TABELAS INEXPLICAVELMENTE REPETE, EM DOIS NÍVEIS, OS MESMOS VENCIMENTOS PARA, A PARTIR DAÍ, DIFERENCIAR-SE DA OUTRA, COM PREJUÍZO AOS APOSENTADOS ENQUADRADOS NOS NÍVEIS SEGUINTES, OFENDE O DIREITO ADQUIRIDO LÍQUIDO E CERTO DOS INATIVOS A QUEM FORAM GARANTIDAS A INTEGRALIDADE E A PARIDADE, AINDA MAIS QUANDO EVIDENTE A IGUALDADE DE CLASSES, NÍVEIS E REFERÊNCIAS QUE MOTIVOU O ENQUADRAMENTO. (TJSC, AC EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 2013.043212-8, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JAIME RAMOS, J. 26.09.2013)’. 2) ‘FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ALTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE VENCIMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO CATARINENSE IMPLEMENTADA PELA LEI N. 15.159/2010. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. PLEITO DECLARATÓRIO PARA APLICAÇÃO DOS ANEXOS I E IX DAS LEIS N. 15.159/2010 E 687/2016, RESPECTIVAMENTE, COM ACRÉSCIMO DE 8% GARANTIDO PELA LEI N. 15.695/2011. PEDIDO CONDENATÓRIO ALMEJANDO O PERCEBIMENTO DA DIFERENÇA NÃO ADIMPLIDA PELO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTARQUIA GESTORA DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS - IPREV. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO QUE NÃO PODE ACARRETAR DECESSO REMUNERATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E APOSENTADOS QUE SE AFIGURA ILEGAL. PASSAGEM À INATIVIDADE ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. AFRONTA À GARANTIA DE PARIDADE REMUNERATÓRIA CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL (RECURSO INOMINADO N. 0304836-96.2015.8.24.0090). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0309240-25.2017.8.24.0090, DA CAPITAL - NORTE DA ILHA, REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-10-2020)’. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 40, § 4º (na redação original) e § 8º (na redação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998), da Constituição da República (CRFB) e inobservado o Tema nº 439 da Repercussão Geral. Aduz que o advento do novo plano de carreira não vulnera a paridade remuneratória e que não houve redução da remuneração do recorrido. Ressalta não haver direito adquirido à posição ocupada na carreira quando da inatividade e afirma ter a organização da nova tabela, instituída pela Lei Complementar estadual nº 352, de 2006, o fim de possibilitar aos servidores ativos que estivesse no fim da carreira a progressão funcional no futuro (e-doc. 19).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário, ante a ausência de repercussão geral e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema RG nº 439, assentando que “foi reconhecida em sentença, confirmada em sede de recurso, a redução do valor dos proventos de aposentadoria do autor, diante do reenquadramento do cargo estabelecido na Lei Estadual n. 15.159/2010” (e-doc. 23), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    5. Dessa forma, merece apreciação por esta Corte somente a suscitada ofensa aos arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 40, § 4º (na redação original) e § 8º (na redação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998), da CRFB.



    6. Pois bem. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, mantendo a sentença na qual se dirimiu a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Quando na ativa, o autor ocupava determinada classe na tabela funcional de sua carreira (Técnico em Controle Interno). Depois de sua aposentadoria, a carreira ocupada foi reorganizada, tendo sido criados postos para progressão funcional mais altos do que os que o autor ocupava na ativa, o que impõe que seja garantido, também, o reenquadramento do demandante, a quem é garantida paridade com os servidores na ativa. Essa condição de paridade, aliás, consiste em direito constitucional (em conformidade com a redação original da Carta Magna, vigente na época da aposentação) e, portanto, deve ser interpretada da maneira mais ampla possível, dado ao postulado da máxima efetividade das normas constitucionais. 



    Com efeito, ‘O servidor público aposentado antes da Emenda Constitucional n. 41, de 10.12.2003, tem direito à integralidade e à paridade de seus proventos com a remuneração dos servidores da ativa, devendo ser-lhe estendidos todos os reajustes posteriores, bem como as vantagens concedidas aos servidores em atividade, inclusive as decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência (Constituição Federal de 1988, art. 40, § 4º, na redação original e § 8º da redação da Emenda Constitucional n. 20/10998). A diferenciação entre os proventos de inativos e os vencimentos servidores ativos correlatos, decorrentes da implementação de tabelas anexas a novas leis de planos de cargos e salários que fazem essa distinção [...] ofende o direito líquido e certo dos inativos a quem foram garantidas a integralidade a paridade’ (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2013.043212-8, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 26-09-2013). 



    Logo, é imperioso que se mantenha o autor no último nível da carreira exercida, mesmo que tenha havido reorganização da carreira, igualando-se a remuneração à que perceberia se estivesse na ativa, inclusive, é claro, com os reajustes aplicáveis ao quadro funcional, como aquele de 8%, garantido pela Lei n. 15.695/2011 



    Ante o exposto, resolvendo o processo na forma do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos formulados nesta ação de cobrança proposta por Jose Eladio de Souza contra o IPREV para determinar ao réu que, a garantindo a paridade, implemente o benefício previdenciário do autor levando-se em conta o que lhe seria pago na ativa, observando-se a carreira que exercia, bem como para condená-lo a implementar o que deixou de ser pago nos 5 anos que antecederam a propositura da ação, atualizado pelo IPCA-e (Tema 810/STF) e a crescido de juros pelo índice remuneratório isolado da caderneta de poupança (Lei n. 9.494/97, art. 1º-F), ambos desde quando deveriam ter ocorrido o pagamento, dado que o não pagamento de verbas devidas por força da Constituição Federal importa em ato ilícito (CC, art. 398). 



    Sem custas nem honorários (LJE, art. 55, caput, art. 27 da Lei n. 12.153/09).” (e-doc. 10).



    7. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o Colegiado da origem manteve a sentença na qual reconhecida a existência de diferença remuneratória entre ativos e inativos, de forma a violar o direito do ora recorrido à integralidade e à paridade.



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo em relação à lisura do reenquadramento realizado, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, cito as ementas dos julgados abaixo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO AOS PROVENTOS. PARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios e na legislação infraconstitucional local, reconheceu a servidor público estadual, aposentado antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o direito à paridade no tocante ao cargo em comissão incorporado aos respectivos proventos. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, incidente, ainda, o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’”



    (ARE nº 1.347.706-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 30/09/2022; grifos acrescidos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. PROGRESSÃO DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.426.518-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL. APLICAÇÃO DA PARIDADE AOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.344.736-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021; grifos acrescidos).



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator